Tribunal: TJDFT
Processo: 0712058-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O art. 196, da Constituição Federal, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças, bem como pelo acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da integridade física do cidadão. A Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual forma, assegurou o cumprimento do preceito fundamental nos arts. 204 e 207.
2. A Lei n. 10.216/2001 prevê como imprescindíveis para a internação compulsória de paciente, dentre outros requisitos, a produção de laudo médico circunstanciado que explicite os motivos da internação e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares.
3. Comprovada a necessidade de internação compulsória do paciente, amparada por laudo médico circunstanciado, bem como evidenciada a impossibilidade de a família do usuário arcar com tratamento, impõe-se o custeio pelo Poder Público.
4. Remessa necessária não provida.